Tribunal: TJES
Processo: 5000379-30.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-30.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: AMANSIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA – NÃO
CABIMENTO DE RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais preceitua que “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

2
. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede,
na data da propositura da ação
, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010). Neste precedente, estabeleceu-se que, com a substituição dos índices oficiais, o valor de alçada seria atualizado da seguinte forma: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

3
.Na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (04/2019) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 810,94 (oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), conforme se observa no id. 11592084.Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositora da presente ação, perfazia a monta de
R$ 1.067,94.

4
. Uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000379-30.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: AMANSIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em razão da decisão monocrática de id. 11594044 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face

AMANSIO PEREIRA DA SILVA,
aplicando o disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980 e o Tema 395, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Em suas razões (id. 11974497), o agravante sustenta em síntese, que o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí).

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada para fins de conhecer a apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, tendo em vista o valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal estabelecido pelo Município recorrente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000379-30.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: AMANSIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

e
m razão da decisão monocrática de id. 11594044 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face

AMANSIO PEREIRA DA SILVA,
aplicando o disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980 e o Tema 395, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Em suas razões (id. 11974497), o agravante sustenta em síntese, que o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí).

Pois bem.

Nas execuções fiscais, a admissibilidade recursal se submete a um requisito suplementar, a saber, um valor de alçada, diante da norma contida no art. 34 da Lei n. 6.830/1980:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.

§2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.

§3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

Considerando a extinção da ORTN, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, fixou a seguinte tese: “adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução” (Tema Repetitivo n. 395).

E, na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (04/2019) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 810,94 (oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), conforme se observa no id. 11592084.

Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositora da presente ação, perfazia a monta de
R$ 1.067,94.

Deste modo, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

Desta forma, entendo que recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.